Tribunal: TJES
Processo: 5009392-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por BANCO BMG S.A. visando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais. A autora, MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS, alegou ter sido induzida a erro ao celebrar um contrato que pensava ser de empréstimo consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência de vício de consentimento e da responsabilidade do banco pela má informação quanto à natureza do contrato firmado, bem como a configuração de danos morais em decorrência da conduta lesiva.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. A falha na prestação de serviço se evidencia pela falta de informação clara e adequada sobre os termos do contrato.

5. O banco não comprovou que a autora recebeu informações suficientes sobre a verdadeira natureza do produto contratado.

6. A nulidade do contrato decorre do erro substancial da autora em relação à contratação do cartão de crédito, que gerou uma dívida excessiva e contínua.

7. A restituição dos valores descontados é devida em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O valor fixado para danos morais foi considerado razoável e proporcional, levando em conta a hipervulnerabilidade da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Configuração de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente nulidade do negócio e obrigação de devolução dos valores em dobro, além de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; Código Civil; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Especial nº 215.607; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024; 0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA);
STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009392-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por BANCO BMG S.A. visando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais. A autora, MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS, alegou ter sido induzida a erro ao celebrar um contrato que pensava ser de empréstimo consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência de vício de consentimento e da responsabilidade do banco pela má informação quanto à natureza do contrato firmado, bem como a configuração de danos morais em decorrência da conduta lesiva.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4. A falha na prestação de serviço se evidencia pela falta de informação clara e adequada sobre os termos do contrato.

5. O banco não comprovou que a autora recebeu informações suficientes sobre a verdadeira natureza do produto contratado.

6. A nulidade do contrato decorre do erro substancial da autora em relação à contratação do cartão de crédito, que gerou uma dívida excessiva e contínua.

7. A restituição dos valores descontados é devida em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. O valor fixado para danos morais foi considerado razoável e proporcional, levando em conta a hipervulnerabilidade da consumidora.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Configuração de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente nulidade do negócio e obrigação de devolução dos valores em dobro, além de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; Código Civil; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Especial nº 215.607; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024; 0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA);
STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 30/03/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS em desfavor de BANCO BMG S.A. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou junto à requerida um contrato de empréstimo consignado, tendo descoberto após a realização que na realidade se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa, encadeada ao pagamento distendido de prestação de cartão de crédito perduram de forma infindável.

Diante disso, requereu, liminarmente, a exclusão do RMC de sua margem consignável e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar, sendo determinada a exclusão definitiva da RMC junto a seu contracheque, com restituição do valor cobrado de forma indevida, em dobro, totalizando o montante de R$ 19.924,90, pretendendo, por fim, ser indenizada pelos danos morais suportados na ordem de R$ 15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (doc. 10056863) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes e objeto dos autos, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do salário da promovente.

ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente os valores descontados de seu benefício, em dobro (art. 42, parágrafo único), cujo montante será apurado em sede de execução, com apresentação complementar de todos os extratos mensais. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da última citação.

iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

DEIXO
de autorizar

a compensação de valores, visto que a transferência promovida restou atingida pela prescrição.”

O réu interpôs Recurso Inominado (doc. 10056871), alegando a regularidade da contratação, uma vez que, no contrato pactuado entre as partes, é possível identificar que o produto a ser aderido, a partir de sua assinatura é o "BMG Card", e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito, em pleno atendimento aos deveres de informação e publicidade. Ainda, defende a inexistência de danos materiais e o afastamento da repetição do indébito. Ao final, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (doc. 10056847), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo à consumidora, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. Trata-se de ação movida por consumidora em face de instituição financeira que, julgando ter contratado um empréstimo consignado, contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal dos proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré que alega ausência de vício de consentimento.

1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.

2. Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.

3. Informação adequada é a acessível à percepção, processo psicológico de cognição para o que evidentemente concorrem o nível de acumulação de significantes e significados do destinatário, os quais se sujeitam a seu meio sociocultural; é isso, por seu turno, o que faz o cabedal intelectivo de alguém, logo, também do consumidor, e molda sua capacidade de discernimento e critica.

4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas, razão pela qual foi determinada nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, devendo o banco transformá-lo em empréstimo consignado.

5. Recurso que se nega provimento.

(0021524-84.2015.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 23/10/2023 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Outrossim, imperiosa a determinação de devolução em dobro, como determinado pelo Juízo sentenciante. O STJ em decisão final sobre o tema assim assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

[...]

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado. (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe: 30/03/2021)

Assim, considero que a conduta da requerida restou comprovadamente contrária à boa-fé, premissa maior dos contratos, ainda mais os contratos consumeristas. Com isso, também mantenho a sentença no aspecto.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)